Tribunal: TJMT
Processo: 1000019-90.2022.8.11.0048
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE MATIAS DA SILVA - CPF: 437.396.794-68 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000019-90.2022.8.11.0048 -PJE

Data do Julgamento:

31/05/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Juscimeira

Recorrente:

JOSE MATIAS DA SILVA

Recorrido:

VIVO S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DO AUTOR NA SESSÃO DE CONCILIAÇÃO
.
ADVOGADO QUE PETICIONOU JUSTIFICANDO A AUSÊNCIA. JUSTIFICATIVA NÃO CONSIDERADA NA SENTENÇA. FORMALISMO EXCESSIVO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.o, DO CPC. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A despeito da ausência pessoal do Recorrente na sessão conciliatória, o seu representante legal peticionou nos autos logo após a audiência, informando a necessidade de redesignação, uma vez que o acesso do autor não foi liberado na audiência, conforme prints do aplicativo colacionado nos autos. Todavia, o juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base na ausência do Recorrente, sem fazer qualquer menção ao postulado na sobredita manifestação.

2.
A extinção do feito, sem análise do pedido formulado antes da sessão de conciliação, evidencia um formalismo exacerbado que não se coaduna com os princípios que regem os Juizados Especiais Cíveis.

3.
Necessidade de retorno dos autos à origem para processamento e julgamento da demanda.

4
. Sentença desconstituída.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito em razão da inscrição dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Ausente o Recorrente na sessão conciliatória, foi proferida sentença de extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. art. 51, I, Lei n.o 9.099/95.

Inconformada,
o Recorrente/Autor, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, haja vista ter do pedido expresso de redesignação do ato, uma vez que não participou do ato em razão da falha técnica no link da audiência, o que não restou apreciado pelo juízo de origem.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

A despeito da ausência pessoal do Recorrente na sessão conciliatória, o seu representante legal peticionou com antecedência nos autos, informando acerca da necessidade de redesignação do ato, uma vez que não participou do ato em razão da falha técnica no link da audiência

Todavia, o juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base na ausência do Recorrente, sem fazer qualquer menção ao postulado na sobredita manifestação.

Como se vê, a extinção do feito, sem análise do pedido formulado imediatamente após a sessão de conciliação infrutífera, evidencia um formalismo exacerbado que não se coaduna com os princípios que regem os Juizados Especiais Cíveis.

Imperativo, assim, a desconstituição da sentença prolatada na origem.

Diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide, desde logo, conforme preleciona o art. 1.013, § 3.o, do CPC, devendo o processo retornar à origem para regular processamento e julgamento.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
JOSE MATIAS DA SILVA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos à origem, para o regular processamento e julgamento da ação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022